Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0721798-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO(S) BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) contra ato judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 63349121) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela sociedade empresarial Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliarios Ltda. e HB Engenharia Ltda. contra a ora agravante e CEB Distribuição S.A. (processo n. 0703651-12.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, de produção de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 17507522), a agravante sustenta, em suma, a suposta necessidade de realização da prova pericial vindicada, com a finalidade de constatar que “a infraestrutura básica de energia elétrica, preconizada em Lei de responsabilidade do loteador, encontra-se devidamente implantada” (sic). Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 17549991). Contraminuta apresentada (ID 18469821). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido se consubstancia em decisão por meio da qual foi indeferida, pelo Juízo a quo, a produção da prova pericial vindicada pela parte ré, ora agravante. Esse provimento judicial, registre-se, não se inclui no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial” (4a Turma Cível, Acórdão n. 1236244, Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, julgado em 04.03.2020). Em igual sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE AJUSTES OU PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento prossiga. Para tanto, alega que a decisão sobre a redistribuição do ônus de prova tem recorribilidade imediata. 2. De acordo com o art. 357, §1o, da decisão de saneamento e de organização do processo "As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.1. Ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Tratando-se de agravo manifestamente improcedente, em votação unânime, impôe-se a aplicação de multa, aqui fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravdo ( § 4 art. 1.021 CPC). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1016236, 07022036320168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, que trata sobre a suposta imprescindibilidade da prova pericial vindicada pela ora agravante, razão pela qual essa temática pode ser analisada em eventual julgamento de recurso de apelação. A par de tal quadro, à míngua do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora